Tribunal: TJBA
Processo: 8020002-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020002-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS QUITADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas, simultaneamente, por MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, contra sentença que reconheceu a quitação de débitos alegados pela concessionária e determinou o restabelecimento do fornecimento de água, com fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A autora recorreu visando à majoração do quantum indenizatório, enquanto a ré pleiteou a reforma integral do julgado, sustentando a legalidade da suspensão do serviço por inadimplência.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da suspensão do fornecimento de água por supostos débitos, bem como a responsabilidade da concessionária pelos danos morais decorrentes do corte e o valor da indenização fixada na sentença.

III. Razões de decidir

A autora comprovou a quitação das faturas que motivaram a interrupção, mediante documentos não impugnados pela ré, atraindo a presunção de veracidade do art. 411, III, do CPC.

Ainda que existentes débitos pretéritos, a jurisprudência do STJ veda a suspensão de serviços essenciais com base em inadimplementos antigos, devendo a cobrança ocorrer por vias ordinárias, sem constrangimento ao consumidor (REsp 1663459/RJ).

A ausência de notificação prévia específica inviabiliza a suspensão, conforme exigido pela legislação regulatória e consumerista, não bastando avisos genéricos em faturas.

A suspensão indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, presumidos (dano in re ipsa), agravados pelo contexto de pandemia e pela condição da usuária.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros desta Corte em casos análogos, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da EMBASA conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, mesmo que existentes, é ilegal, devendo a cobrança ocorrer por meios ordinários. 2. A ausência de notificação prévia específica e válida configura falha na prestação do serviço e autoriza a reparação por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º e 411, III; CDC, art. 42
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1663459/RJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJBA, APL 0000402-84.2016.8.05.0138; APL 8081541-03.2020.8.05.0001; APL 0546431-90.2018.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº
8020002-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelada

MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA
e
como Apelante/
Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA AUTORA
nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA